Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712812-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DELMA GONÇALVES MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. MAJORAÇÃO DE TETO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A lei distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal elevando seu teto implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. 2. Idêntica questão foi julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento das ADI’s n.o 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, que decidiu pela inconstitucionalidade da lei n.o 5.475/2015 deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, por vício de iniciativa, em ofensa ao artigo 71, § 1.o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). 3. Os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade de ato normativo nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do CPC, ao argumento de que a lei distrital vigente, qual seja, a Lei 6.618/2020, deve ser aplicada de forma imediata, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente aos seus créditos. Afirma que a mencionada lei alcançaria as ações em curso, sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, devendo ser ressalvada a proteção das situações já constituídas. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, “a”, e 165, porque a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso e sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvada a proteção das situações consolidadas. Defende que a não aplicabilidade da lei restringiria o direito de receberem seus créditos de pequeno valor de forma imediata, célere, afrontando o direito à razoável duração do processo; b) artigo 100, §§ 3o e 4o, por ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao crédito da recorrente, respeitando-se os seus limites. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 14 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema” (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/12/2015). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1944685/DF, Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 3/8/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, pois “pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1895378/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, “a”, 100, §§3o e 4o e 165, todos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 8/6/2020 - Tema 792, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030